Tribunal: TJES
Processo: 5020381-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020381-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUTRA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, ao argumento de que, apesar de condenadoo paciente permanecia preso desde 2018 sem expedição de guia de recolhimento, o que impediria o regular início da execução penal e a análise de benefícios da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se persiste constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de expedição e implementação da guia de recolhimento, apto a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
exige a demonstração de constrangimento ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção.

4. Após a concessão parcial da liminar, a autoridade apontada como coatora informou a expedição da guia provisória e a lavratura da guia definitiva, pendente apenas de providências administrativas.

5. Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU e ao relatório da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro confirmou a regular instauração do processo de execução penal, com regime fechado em curso, cálculo de pena realizado, data-base definida e tramitação para progressão de regime.

6. A efetiva constituição e o regular andamento da execução penal afastam o fundamento central da impetração, consistente na ausência de guia de recolhimento.

7. O pedido subsidiário de liberdade provisória estava vinculado à alegada inexistência de guia e à suposta manutenção indevida da condição de preso provisório, fundamento que deixa de subsistir com a regularização da execução.

8. A superveniência de fato que elimina o alegado constrangimento ilegal configura perda do objeto e ausência de interesse processual, impondo o não conhecimento da impetração.

IV. DISPOSITIVO

9.
Habeas corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020381-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUTRA MONTEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON CIPRIANO DA SILVA - RJ251950

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO DUTRA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente, condenado por sentença proferida nos autos nº 0001526-46.2018.8.08.0010, permanece preso desde o início de 2018 sem a expedição da guia de recolhimento, provisória ou definitiva, o que estaria a impedir o regular início da execução penal e a análise de benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

Aduz, ainda, que houve reiteradas solicitações para a expedição da guia, inclusive com determinação da magistrada por meio de despacho (Id. 75129167), sem que a providência tivesse sido implementada. Acrescenta que o patrono constituído não dispunha de acesso aos autos digitalizados armazenados em drive.

Requereu, assim, a imediata expedição da guia de recolhimento, a remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal, o acesso integral aos autos pelo defensor e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

Em sede liminar, houve deferimento parcial da medida, determinando-se a expedição da guia de execução e que fosse assegurado à defesa o acesso aos autos.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, noticiou-se que a guia provisória já havia sido anteriormente expedida e que a guia definitiva fora lavrada, pendente apenas de providências administrativas. Sobreveio parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

Ocorre que, pós a concessão parcial da liminar e a adoção das providências pertinentes, verificou-se, mediante consulta atualizada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, bem como por meio do relatório da situação processual executória da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, que o processo de execução penal foi regularmente instaurado, encontrando-se ativo sob o nº 5000825-95.2026.8.19.0500.

Consta, inclusive, regime fechado em curso, cálculo de pena devidamente realizado, data-base definida e tramitação para progressão de regime desde 22/01/2026, circunstância que demonstra a efetiva regularização da execução penal.

Diante desse cenário, o fundamento central da impetração — consistente na alegada ausência de expedição e implementação da guia de recolhimento — não mais subsiste.

Não se verifica, na atualidade, constrangimento ilegal relacionado à formação da execução penal, porquanto o processo executivo encontra-se formalmente constituído e em regular andamento.

Quanto ao pedido subsidiário de liberdade provisória, observa-se que este estava diretamente vinculado à suposta inexistência de guia e à alegada manutenção indevida do paciente como preso provisório. Regularizada a situação executória, inexiste base fática para sustentar a ilegalidade da custódia sob tal fundamento.

Assim, inexistindo constrangimento ilegal atual ou iminente, resta configurada a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse processual, impondo-se o não conhecimento da impetração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
h
abeas

c
orpus
, ante a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.